Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724497-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIRGILIO BORGES PINHEIRO, CERTFY SOLUCOES EMPRESARIAIS E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença movido contra VIRGILIO BORGES PINHEIRO e NGB COMÉRCIO EIRELI - ME, pela qual indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais de empresas titularizadas pelo primeiro agravado, por considerar a ausência indícios mínimos de efetividade da medida constritiva, pois não demonstrado que as empresas estão em atividade e não apresentado balanço patrimonial averbado pelas empresas na Junta Comercial. O agravante destaca a inviabilidade de satisfação do crédito pelas vias ordinárias adotadas no processo, e que, diante da ausência de localização de bens ou valores dos executados, requereu a penhora das cotas sociais das empresas encontradas como de propriedade do primeiro agravado, que identifica no recurso como DELTA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E NEGÓCIOS LTDA e FOCUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Destaca que a medida constritiva encontra amparo legal no art. 835, IX, do CPC, mesmo em se tratando de sociedades unipessoais de responsabilidade limitada, pois se destina a constringir cotas sociais que integram o patrimônio pessoal do sócio titular das empresas. Quanto à potencial inefetividade da medida constritiva, defende que eventual insucesso poderá ser apurado apenas depois de realizado o procedimento integral para a penhora das cotas sociais, previsto no art. 861 do CPC, além de ressaltar que as referidas empresas estão em atividade, conforme consulta realizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal. Conclui que “a penhora sobre cotas ou ações de sociedade empresarial é totalmente cabível e o procedimento se encontra regulado por lei, não cabendo impedimento de penhora por alegação evasiva, pois a negativa da referida constrição também se torna desprovida de efetividade dentro do processo de execução e a persistência da dívida.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter a efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, o risco de restar inviabilizado o pagamento da dívida em execução, além de acrescentar que não há irreversibilidade da medida, pois o agravado poderá se indenizado por prejuízos que suportar, caso reste indeferida a penhora no julgamento do mérito do recurso. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer “seja cassada em parte a r. Decisão proferida, eis que deve ser determinada a análise da liminar inaudita altera pars nos autos de ação execução, eis que consta ilegalidade na decisão que indeferiu penhora sobre cotas sociais de titularidade da ora agravada, eis que a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou demasiadamente a tentativa de localização de bens ou valores passiveis de penhora nos autos.” Preparo regular, conforme certificado no ID 73053793. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto à probabilidade do direito, cumpre ressalvar que, caso deferida a penhora das cotas sociais das empresas unipessoais do primeiro agravado, será necessário proceder à liquidação das empresas, conforme expresso no art. 861 do CPC, c/c art. 1026 do CC: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Sobre essa via constritiva, é necessário destacar que, mesmo na remota hipótese de ser apresentado o último balanço patrimonial das empresas pelo agravado, o agravante deverá arcar com o adiantemos dos honorários do profissional que vier a ser nomeado nos autos para liquidação das sociedades, de modo que deve ponderar sobre a conveniência e oportunidade da penhora das cotas sociais, frente ao risco de amargar maiores prejuízos com a tramitação da execução, já que não há qualquer notícia nos autos de que as empresas mencionadas no recursos estejam em atividade efetiva, ou que tenham capacidade patrimonial e financeira para pagamento do débito em execução. De fato, não consta dos autos sequer a tentativa de obter o abalanço patrimonial que possa estar averbado na Junta Comercial, qualquer outro elemento de informação sobre as atividades efetivamente exercidas pela empresa, ou mesmo indicação de que continuem atuando no mercado, podendo-se apurar apenas que constam como ativas no cadastro da Receita Federal, de acordo com informações averbadas no ano de 2021 (ID 73034321 - Pág. 7/8). Contudo, mesmo que, em tese, seja possível deferir a penhora de cotas sociais vindicada pelo agravante, por sua conta e risco, diante dos potenciais prejuízos envolvidos, mostra-se inviável a concessão em sede de liminar de agravo de instrumento, já que não houve postulação nesse sentido e não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de ser medida dotada de irreversibilidade. O recurso sequer apresenta argumentos aptos a justificar a urgência necessária à concessão da liminar vindicada, limitando-se a destacar o interesse em receber o crédito perseguido, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. E, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, o recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida. E, por certo, caso sobrevenha a suspensão do processo de origem por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC, não se trata de circunstância que impeça eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando, portanto, a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e o estágio em que o processo se encontra, em nada beneficiaria o agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator